Tribunal: TJPA
Processo: 0023721-91.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023721-91.2017.8.14.0301

APELANTE: JOAQUIM DE OLIVEIRA MOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JANESE LOBATO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO REQUERIDO. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE SEM O REQUERIMENTO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES. DECISÃO SURPRESA QUE GEROU CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA PARTE APELANTE. CELERIDADE NÃO JUSTIFICA INOBSERVÂNCIA DE GARANTIAS PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO À SUA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA GARANTIDA A INSTRUÇÃO DO FEITO, COM A DEVIDA PRODUÇÃO PROBATÓRIA.

I –
O julgamento antecipado da lide deve sempre ser aplicado com muita cautela pelo magistrado, considerando-se que é possível que se restrinja o direito de produção de provas, o que acaba maculando o Devido Processo legal em seus aspectos formal e substancial.

II - No caso em tela ocorreu o que a doutrina costuma chamar de "decisão surpresa", considerando-se que o magistrado não comunicou antecipadamente sua pretensão de dispensar a fase instrutória, vindo a fazê-la já em sede de sentença, de forma abrupta, e ferindo as expectativas do Apelante em discutir fatos trazidos na fase petitória.

III - Não pairam dúvidas no sentido de que a sentença violou o direito da apelante de produção de provas, que eram imprescindíveis para o exame da controvérsia, incorrendo em clara violação ao devido processo legal, o que não pode passar despercebido por esta Corte de justiça.

IV - A declaração de nulidade da sentença vergastada é medida impositiva, a fim de que seja garantido o devido processamento da ação, com a ampla produção probatória pela parte Apelante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0023721-91.2017.8.14.0301

APELANTE:
JOAQUIM DE OLIVEIRA MOURA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOAQUIM DE OLIVEIRA MOURA
pretendendo modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
na qualidade de substituto processual.

Em sua inicial, o Ministério Público narrou que fora procurado pela Genitora do menor Y.A.L.S., sob a alegação de que o Requerido seria o pai biológico, entretanto se negou a reconhecer, bem como negou-lhe assistência, o que motivou a propositura da presente ação.

Com a inicial vieram documentos.

O pedido de alimentos provisórios foi indeferido.

O Requerido não apresentou contestação, tendo sido decretada sua revelia, entretanto ele compareceu para que fosse realizado o exame pericial de DNA.

Após a juntada do laudo, o Juízo Singular concedeu prazo para que as partes se manifestassem.

O Requerido não se opôs ao laudo pericial, no entanto peticionou que o feito prosseguisse e fosse designada audiência a fim de que fossem discutidos os alimentos.

O Juízo Singular proferiu sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, para declarar a paternidade do Requerido e arbitrar alimentos em 20% (vinte por cento) sobre seus vencimentos e vantagens.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de Apelação arguindo preliminarmente o seu cerceamento do direito de defesa, posto que o Magistrado não teria informado que julgaria antecipadamente a lide e sequer fundamentou o porquê de assim ter procedido.

Aduziu que pretendia a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal, a fim de que pudesse produzir provas acerca da sua impossibilidade de arcar com os alimentos na forma fixada.

No mérito, requereu que fossem os alimentos minorados para 15% (quinze por cento) de seus vencimentos e vantagens.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0023721-91.2017.8.14.0301

APELANTE:
JOAQUIM DE OLIVEIRA MOURA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOAQUIM DE OLIVEIRA MOURA
pretendendo modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
na qualidade de substituto processual.

No recurso interposto pelo Requerido,
este preliminarmente arguiu a nulidade da sentença em razão do seu cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, da forma como procedeu o Juízo Singular.

O Código de Processo Civil assim estabelece em seu art.355, acerca do julgamento antecipado da lide:

Art.355. O juiz julgara antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel , ocorrer o efeito previsto no art.344 e não houver requerimento de prova, na forma do art.349.

Resta cristalino que esta hipótese de abreviamento processual tem vez somente diante da desnecessidade de produção probatória além da documental já acostada pelas partes.

Portanto, o magistrado acaba suprimindo a fase instrutória do feito, saltando da fase saneatória para o momento da prestação da tutela definitiva.

Por esta razão, o julgamento antecipado da lide deve sempre ser aplicado com muita cautela pelo magistrado, considerando-se que é possível que se restrinja o direito de produção de provas, o que acaba maculando o Devido Processo legal em seus aspectos formal e substancial.

No caso em tela, percebo que ocorreu o que a doutrina costuma chamar de "decisão surpresa", considerando-se que o magistrado não comunicou antecipadamente sua pretensão de dispensar a fase instrutória, vindo a fazê-la já em sede de sentença, de forma abrupta, e ferindo as expectativas da parte de desincumbir-se do seu ônus probatório.

Assim, não pairam dúvidas no sentido de que a sentença violou o direito do apelante de produção de provas, que eram imprescindíveis para o exame da controvérsia, incorrendo em clara violação ao devido processo legal, o que não pode passar despercebido por esta Corte de justiça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - TROCA DO NOME DE REGISTRO POR OUTRO PELO QUAL O AUTOR DIZ SER MAIS CONHECIDO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO, EM
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE, POR FALTA DE PROVAS DO ALEGADO - FALTA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA NA INICIAL -
CERCEAMENTO
DE DEFESA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.(TJ/PR. AC 5523628 PR 0552362-8. Relator:
Mendonça de Anunciação, julgado em 24.06.2009)

Sendo assim, a declaração de nulidade da sentença vergastada é medida impositiva, a fim de que seja garantido o devido processamento da ação, com a ampla produção probatória pelas partes, sendo que, caso o Magistrado entenda serem prescindíveis as provas, que ao menos oportunize à parte tomar conhecimento antes de proferir sentença, podendo, inclusive, lançar mão do seu direito ao Duplo Grau de Jurisdição.

Vejamos o que dispõe o art. 5º, LV da CF/88:

Art.5º. (...)

LV – Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Ao tratar acerca da matéria, a doutrina destaca que
"Por ampla defesa, entende-se o direito de trazer ao processo todos os meios de prova admitidos pelo Direito.",
enquanto que o contraditório
"compreende o direito das partes de ter ciência dos atos processuais (direto de informação) e de contraditar tudo o que for levado ao processo pela parte adversária"
(HOLTHE, Leo VAN. Direito Constitucional. 3ª Ed. Editora Jus Podivm.Salvador, 2007. Cit. p.303).

Entendo que o direito do Apelante de ampla defesa e contraditório tenha sido cerceado, na medida em que restou impossibilitado de produzir provas, o que não pode ser mantido por esta Corte de Justiça, posto que o prejuízo não fora meramente formal, mas impediu a defesa do Apelante,
o que não deixa dúvidas de que deva ser declarada a nulidade da sentença, para que possa lhe ser garantido o Devido Processo Legal em seus aspectos formal e material.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar e declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que dê prosseguimento ao feito, oportunizando às partes o direito à instrução do feito com a produção de provas.

Ressalto que segue vigente a decisão de alimentos provisórios, que fixou alimentos em 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos e vantagens do Apelante, até que haja nova apreciação por parte do Juízo Singular.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024